Tribunal: TJSP
Processo: 2021844-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2021844-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021844-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que são embargantes
UNIESP S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados BANCO DO BRASIL S/A e ANA PAULA NEVIANI STORBEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021844-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40123
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2021844-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO ROQUE
AGRAVANTE ANA PAULA NEVIANI STORBEM
AGRAVADO: UNIESP S/A S/A E OUTROS
VOTO 40123
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem
para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIESP E OUTROS em face do
Acórdão de fls. 88/95, em que se deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por ANA PAULA NEVIANI STORBEM, reformando parcialmente a decisão
de primeiro grau para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante, conceder a
tutela provisória postulada para suspender a exigibilidade do crédito cobrado pelas
agravadas, excluir o nome da recorrente dos bancos de dados dos devedores, bem como
para manter o Banco do Brasil no pólo passivo do feito.
Sustenta, em síntese, que os embargos de declaração tem a finalidade
de prequestionamento, bem como para superar omissão no que tange, conforme alega, a
não observâcia, pela agravante, do princípio da boa-fé objetiva, bem como acerca da
autonômia da instituição educacional para elaborar suas propagandas.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na decisão,
houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou
na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
Com efeito, não se pode olvidar que os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021844-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40123
3
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem
embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA
(in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed.,
2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende, além de
manifestação do juízo acerca de matéria não objeto do presente recurso (liberdade de sua
propaganda), o prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente,
finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo
dos embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Sobre o cerne da pretensão debatida neste recurso, relativa à
gratuidade, , assim constou do v. Acórdão:
"Na hipótese em comento, reputam-se presentes os requisitos legais
previstos no art. 300 do CPC, uma vez que a tutela perseguida pela
agravante
não
alcançará
efetividade
enquanto
se
discute
judicialmente a questão relativa à responsabilidade pelo pagamento
da dívida.
Lado outro, nesta senda, ao menos no que tange as alegações
deduzidas pela autora no sentido de suspender a exigibilidade do
crédito e de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes,
denota-se parcial verossimilhança, as quais encontram amparo em
casos que vêm sendo rotineiramente julgados por este Tribunal de
Justiça envolvendo as mesmas partes requeridas.
Desta feita, considerando-se que a regularidade da cobrança da
dívida está sendo objeto de discussão nos autos de origem, de rigor
que as agravadas, pelo menos por ora, abstenham-se de promover
qualquer cobrança a título de amortização de FIES e de incluir o
nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021844-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40123
4
se que a medida não se mostra irreversível e que, no momento, é a
autora quem se encontra sob inegável perigo de dano.
Por sua vez, não há que se falar, nesta fase processual, em
antecipação dos efeitos da tutela para impor à coagravada UNIESP
que quite o financiamento estudantil, porquanto presente risco de
irreversibilidade da decisão nesse mister e esgotar o objeto da
demanda em cognição sumária."
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir
omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os
embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição -
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para
que se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-
AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de declaração
não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida ao contrário dos
demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função dos
embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se
pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na
decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da
parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a
Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021844-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40123
5
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias não se faz
necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante iterativa jurisprudência
do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto
a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente
motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o
prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao
caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos
apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP,
rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que autoriza
o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, hipótese que não é a dos autos. O que na realidade
pretende o embargante é a reapreciação da matéria enfocada na
decisão atacada. Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns
deles é o bastante para sua conclusão. Incabível é, em embargos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre
as quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.Mesmo
quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não cabendo ao
embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado o que
considera injustiça decorrente do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo,
que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a
Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no
169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021844-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40123
6
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos (RJTJESP
265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode ser discutido nos seus
estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR